Tribunal: TJSP
Processo: 2057094-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Exceção de pré-executividade – Rescisão de promessa de venda e compra com restituição de parte das importâncias pagas – Omissão na sentença quanto aos juros moratórios incidentes sobre a importância a ser restituída pela autora, por decorrência da rescisão do contrato - Aplica-se, assim, o disposto na Súmula 254 do STF no sentido de que:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Exceção de pré-executividade – Rescisão de promessa de venda e compra com restituição de parte das importâncias pagas – Omissão na sentença quanto aos juros moratórios incidentes sobre a importância a ser restituída pela autora, por decorrência da rescisão do contrato - Aplica-se, assim, o disposto na Súmula 254 do STF no sentido de que: "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação", e havendo a culpa do comprador no desfazimento do negócio, além da retenção de parte das importâncias pagas, consoante o Tema 1.002 do STJ "os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" - Cuidando-se de débito judicialmente reconhecido, aplicam-se os índices da Tabela Prática do TJSP e os juros de mora no percentual de 1% ao mês - Recurso provido em parte.